Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-03.2011.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000216-03.2011.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ODERLANGE NOVAES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS. EC 113/2021. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PARCIAL REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de reintegração em cargo público cumulada com cobrança de vencimentos, determinando a recondução dos autores aos cargos efetivos e o pagamento de salários atrasados, 13º salário, férias acrescidas de um terço e honorários.

2. Os autores, servidores efetivos aprovados em concurso público, foram nomeados para cargos comissionados e, após exoneração, não foram reconduzidos aos cargos de origem, com cessação de vencimentos.

3. O Município, revel, sustenta em recurso a incompetência da Justiça Comum, prescrição quinquenal, nulidade da sentença por iliquidez, necessidade de instrução probatória e ausência de comprovação do direito alegado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) competência para julgar demanda envolvendo servidor estatutário; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) nulidade da sentença ilíquida; (iv) necessidade de audiência diante da revelia; e (v) direito à reintegração com pagamento das verbas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência é da Justiça Comum, pois se trata de vínculo estatutário, conforme orientação do STF na ADI 3.395-MC, que afasta a incidência do art. 114, I, da Constituição Federal às causas entre o Poder Público e servidores estatutários.

6. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, em se tratando de relação de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

7.A sentença ilíquida é admissível, sendo a apuração do quantum relegada à liquidação, conforme arts. 509 e seguintes do CPC.

8. Decretada a revelia (art. 344 do CPC) e ausentes as hipóteses do art. 345, é cabível o julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC).

9. A exoneração de cargo em comissão não implica perda do cargo efetivo (art. 37, V, da CF), cuja desconstituição somente ocorre nas hipóteses do art. 41, § 1º, da CF, sendo ilegal a não recondução sem processo administrativo ou decisão judicial.

10. Em reexame necessário, impõe-se adequar os consectários à EC nº 113/2021, aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até sua vigência e, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, bem como fixar os honorários na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada de ofício para adequação dos consectários e para determinar a fixação dos honorários na liquidação.

Tese de julgamento: “Compete à Justiça Comum julgar demanda de servidor estatutário; a exoneração de cargo comissionado não afasta o vínculo efetivo; em relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não alcança o fundo de direito; é válida a sentença ilíquida, devendo a atualização observar a EC 113/2021 e os honorários serem fixados na liquidação quando se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000216-03.2011.8.05.0214
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e outros
e como apelada
ODERLANGE NOVAES PEREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimetno ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .